Tribunal: TJDFT
Processo: 0752456-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS CONDICIONADO À PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEVEDOR PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que os valores constritos estão reservados em conta judicial e serão devidamente atualizados, não há prejuízo ao credor no fato de o levantamento dos valores penhorados ser condicionado à preclusão da decisão que determinou a penhora.
2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e a fim de evitar atropelos processuais, deve-se aguardar a preclusão da decisão que determinou a penhora para que só então seja autorizado o levantamento pelo credor dos valores constritos.
3 . Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime